Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, pretende o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A divergência numérica entre a cédula de crédito bancária e o contrato não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, pois impossibilita a correta individualização da dívida e, por conseguinte, impede a comprovação da mora, requisito essencial a ser demonstrado na ação de busca e apreensão, consoante art. 3o do mesmo normativo.
4. Recurso não provido.